Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-52.2018.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000989-52.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), A ALVES FILHO PECAS - CNPJ: 01.870.674/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des.Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, II, DO CPC – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a lei que instituiu as regras para adesão ao programa do “REFIS-COL”, subentende-se que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal.

2. Assim, a quitação extrajudicial, ainda, que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

3. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rafael Depra Panichella,
juiz de direito,
que,
na ação de “
EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º 1000989-52.2018.8.11.0009, ajuizada em desfavor de A ALVES FILHO PEÇAS, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Colíder, MT, julgou extinto o feito, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

169241659):

“
SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Ente Público, sendo a inicial recebida, bem como efetivada a citação da parte executada.

A parte exequente em
ID 95273453

noticiou que a parte executada compareceu administrativamente e realizou o pagamento integral do crédito tributário.

Por fim, a parte exequente requereu o reconhecimento da extinção do crédito tributário, contudo não o da obrigação, devendo-se a presente execução continuar em relação aos honorários e custas processuais.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

A presente ação executiva foi proposta visando à satisfação de créditos tributários, conforme se observa da(s) certidão(ões) de dívida(s) juntada(s).

No decorrer do trâmite processual, após a citação, a parte exequente comunicou o pagamento integral pela parte executada dos débitos fiscais.

Pois bem.

Preliminarmente, mister lembrar que o artigo 156 do CTN traz o pagamento como modalidade de extinção do crédito tributário e, como já foi exposto neste caso, o crédito tributário em execução foi adimplido em sua integralidade.

Sendo assim, apesar do pedido feito pela parte exequente ao final de sua petição
,
a extinção deste processo deve se dar com fundamento no artigo 924,
II
do Código de Processo Civil, inclusive quanto aos honorários.

Isso porque a
Lei do Município de Colíder de n. 3173/2021
, que institui a campanha de recuperação fiscal, traz em seu artigo 14 a seguinte redação:

Art. 14.
Os débitos que se encontrarem em
fase judicial
poderão usufruir dos benefícios desta Lei no que lhes for aplicável, cabendo ao devedor,
concomitantemente,
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Logo, se na esfera administrativa houve o aceite do uso do benefício por parte do contribuinte executado, nos exatos termos da própria lei municipal, subentende-se que os honorários foram satisfeitos.

Pensar ao contrário, seria dizer que a autoridade fiscal municipal procedeu à autorização do Refis fiscal em dissonância com o regramento de seu artigo 14 que exige a
concomitância
do pagamento de tais verbas para usufruto das benesses fiscais ali oferecidas.

Sendo assim, continuar na presente ação perseguindo as verbas honorárias seria impor ao executado a condenação em duplicidade.

No caso, na hipótese de eventual equívoco do Setor competente de arrecadação não ter cobrado ou exigido a quitação dos honorários na esfera administrativa, não induz esse juízo proceder com tal saneamento, considerando que a Lei Municipal traz como condição de aceite e uso dos benefícios do REFIS, devendo eventual equívoco ser resolvido na esfera administrativa.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO (ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC/15). DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA, NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO CREDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA PELO EXECUTADO, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. TESE ARREDADA. PREVISÃO ESPECÍFICA, NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA NO PARCELAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DESCABIDO. MONTANTE DEVIDAMENTE ADIMPLIDO. DECISUM MANTIDO. "1. No caso, o Código Tributário de Videira, conforme redação vigente ao tempo em que o parcelamento foi efetuado, dada pela Lei Complementar Municipal n. 100/2010, prevê expressamente que [a] o parcelamento na via administrativa configura reconhecimento do débito; [b] o parcelamento, para ser deferido, deverá observar, dentre outras condições, a inclusão dos honorários advocatícios; e [c] a depender da quantidade de parcelas, poderá haver minoração dos honorários. 2. Ademais, tendo em vista que o adimplemento integral da dívida pelo executado foi informado pelo próprio exequente em 2015, nos termos do art. 149-A, incluído no Código Tributário de Videira pela Lei Complementar Municipal n. 140/2013, conclui-se que os honorários advocatícios foram satisfeitos na via administrativa, sob pena de impor ao executado inadmissível condenação ao pagamento em duplicidade." (TJSC - Apelação Cível n. 0005016-05.2007.8.24.0079, de Videira. Rel. Des. Odson Cardoso Filho. Quarta Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 06.06.2019) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4026481-93.2017.8.24.0000, de Videira, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Quarta Câmara de Direito Público, j. 24-09-2020).

No que tange às custas processuais, em sede de execução fiscal, não há qualquer adiantamento ou pagamento por parte da fazenda pública, não se falando em ressarcimento de tais verbas, sendo que eventuais cobranças serão realizadas pela Central de Arrecadação do Tribunal de Justiça, conforme atos normativos próprios para tal.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Indefiro o prosseguimento quanto aos honorários, pois nos termos da Lei Municipal de Colíder de n. 3173/2021 o Refis tributário só é deferido, quanto ao crédito que está em juízo, se o contribuinte paga
concomitantemente
todas as verbas, inclusive os honorários, subentendendo-se quitadas por ocasião da homologação do referido benefício fiscal pelo Órgão Público.

Custas na forma da lei em desfavor da parte executada, devendo-se proceder ao disposto no Código de Organização Judiciária em relação CAA.

Intime-se.

Cumpra-se.

Colider-MT, data da assinatura digital.

(Assinado Digitalmente)

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito”.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Sustenta, ainda, que a verba honorária não foi contemplada pelo parcelamento realizado administrativamente, por não se tratar de crédito tributário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja a parte executada condenada ao pagamento da referida verba honorária, no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rafael Depra Panichella, juiz de direito, que, na ação de “
EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º 1000989-52.2018.8.11.0009, ajuizada em desfavor de A ALVES FILHO PEÇAS, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Colíder, MT, julgou extinto o feito, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil (ID. 169241659).

Da análise dos autos,
verifica-se que a parte apelante ingressou, em 15.06.2018, com a presente ação, em face da parte ora apelada,
A ALVES FILHO PEÇAS
, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.º 71/2018 e 72/2018, cujo valores alcançavam a importância de R$ 4.815,93 (quatro mil e oitocentos e quinze reais e noventa e três centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da executada (ID. 169240721).

No dia 16.09.2022, o ente municipal informou nos autos que a parte executada realizou o pagamento do seu débito tributário. Na oportunidade, pugnou pelo prosseguimento da execução no tocante aos honorários de sucumbência e custas processuais (ID. 169241656).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 169241659).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se, tão somente, na pretensão da parte apelante quanto à condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sustentando que a referida verba não foi incluída no parcelamento da dívida executada.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da dívida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, I, do Código Tributário Nacional.

Além disso, no presente caso, importante ressaltar que o parcelamento tributário foi realizado com amparo na Lei n.º 3.173/2021, a qual instituiu a campanha de recuperação fiscal do Município de Colíder (REFIS-COL).

A supradita lei, em seu artigo 14, possui a seguinte redação:

“Art. 14. Os débitos que se encontrarem em fase judicial poderão usufruir dos benefícios desta Lei no que lhes for aplicável, cabendo ao devedor,
concomitantemente,
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.” (grifos nossos)

Importa consignar que tal disposição legal e respectivos requisitos de adesão estão replicados nas demais leis ordinárias do Município, conforme se extrai do art. 7, da Lei n.º 3.143/2020, e demais normativas correlatas e subsequentes.

Desse modo, verifica-se que a mencionada lei condiciona o parcelamento dos créditos tributários, aqueles que se encontram em fase judicial, ao pagamento
concomitantemente
das custas, despesas e honorários advocatícios.

Portanto, ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-COL, subentende-se que estão inclusos todos os custos inerentes à cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios da lei.

Logo, a decisão recorrida não incorre em erro, pois a quitação extrajudicial gera, em favor do contribuinte, a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Nessa vertente, colaciono os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 924, INCISO II, DO CPC/2015).
PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA INDEVIDA. LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAPROCESSUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NO PATAMAR DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. DISPOSIÇÃO INOBSERVADA PELO ENTE PÚBLICO. ACORDO SEM A RESSALVA QUANTO À VERBA ACESSÓRIA. TRANSAÇÃO.
VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

A quitação extrajudicial, ainda que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é devida a fixação de honorários advocatícios.

"[...] o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do
venire contra factum proprium,
aplicável também ao direito processual' (AgRg no REsp 1280482/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/04/2012).

(TJSC, Apelação Cível n.º 0007885-62.2012.8.24.0079, de Videira, relator Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, julgamento em 11.05.2017) ” (grifos nossos).

Ademais, como bem registrado pelo magistrado
a quo
,
"no caso, na hipótese de eventual equívoco do Setor competente de arrecadação não ter cobrado ou exigido a quitação dos honorários na esfera administrativa, não induz esse juízo proceder com tal saneamento, considerando que a Lei Municipal traz como condição de aceite e uso dos benefícios do REFIS, devendo eventual equívoco ser resolvido na esfera administrativa
"
.

Assim, considerando que a lei local que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-COL é cristalina ao prever o pagamento simultâneo de todas as verbas relacionadas ao processo executivo judicial, impossível se mostra a condenação em verba honorária na fase judicial, ao extinguir o feito com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão objurgada, pelos seus próprios termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023